Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742848-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 64902139), com pedido de efeito suspensivo, interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão ID 209280166, proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714652-86.2022.8.07.0018 movido por JOSE FERREIRA DE SOUZA. Na origem, cuidou-se de ação de reintegração de posse (0046026-37.2003.8.07.0016) cuja sentença (respectivo ID de origem 46429658) julgou procedente o pedido e condenou a NOVACAP, nos seguintes termos: “[...] No mérito, verifica-se que, a rigor, a ocupação da área dos autores afigura-se mais propriamente como apossamento administrativo do que desapropriação direta, na medida em que, como indicou a perícia produzida nos autos, a obra não seguiu as diretrizes previstas no decreto de desapropriação. De todo modo, a consequência jurídica da desapropriação indireta, para os anteriores proprietários é a mesma: a fixação do preço justo e em dinheiro da indenização pela desapropriação de fato ocorrida. [...] Em face do exposto, julgo procedente o pedido, para condenar a parte ré à obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), com atualização monetária desde setembro de 2012 e juros de mora contados desde abril de 2010. Esclareço que os levantamentos de quaisquer parcelas, seja para os autores, seja para os advogados, condicionar-se-á ao cumprimento de sentença individualizado, para cada interessado, relativamente às suas respectivas cotas-parte. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 5% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, II, do CPC. [...]” Deflagrado o cumprimento de sentença (ID de origem 136934841), a empresa NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. apresentou impugnação (ID de origem 143912819) arguindo preliminar de ilegitimidade ativa diante da alienação de seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação do exequente nos ônus sucumbenciais. Sobreveio a decisão agravada (ID de origem 209280166) rejeitou a impugnação da empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda nos seguintes termos: “[...] Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda de id 143912819 Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 25/04/2016 (id 143912822), e firmada pela exequente, José Ferreira de Souza e a Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal – OASSEH-DF, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quinta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Terracap que não tem qualquer relação com essa execução que decorre do processo de no 2003.01.1.086547-2, Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016, movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Novacap. Transcrevo para tanto a cláusula quinta da referida escritura (id 143912822). “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS OUTORGANTES VENDEDORES – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos Outorgantes Vendedores todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos Outorgantes Vendedores, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Ademais, a outorgada compradora declarou ciência do processo de desapropriação e renunciou em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes, e a impugnante obviamente que se submeteu àquela transação quando optou por firmar a escritura pública de compra e venda entre ela e a Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal – OASSEH-DF, conforme se verifica no id 143912823, datada de 27/09/2016, o que logicamente desnatura a pretensão deduzida na impugnação. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a impugnante estava ciente da situação do imóvel, inclusive fez consignar isso na cláusula quarta, quando também ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Veja. CLÁUSULA QUARTA – DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS HERDEIROS – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos herdeiros (objeto R-1/85, 87, 88, 133, 160, 171, 172, 173, 174, 175, 237, 240 E 297) todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos herdeiros (constantes do R-1/42.569), havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Ademais, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, em respeito ao princípio da isonomia e unificando o entendimento do signatário, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 143912819), e mantenho o exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. [...]” Inconformada, a impugnante NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda interpõe o presente agravo de instrumento (ID 64902139), com o devido preparo (ID 64903820), e com pedido de efeito suspensivo, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso para reforma da decisão, a fim de que acolha a impugnação por ilegitimidade ativa do exequente/agravado no cumprimento de sentença, alegando, para tanto, que houve transferência de todos os direitos oriundos do processo indenizatório n.o 0046026-37.2003.8.07.0016 movido contra a NOVACAP. É o relatório da demanda posta em Juízo de primeira instância. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal orbita essencialmente sobre o pedido de ilegitimidade ativa da parte ora agravada, para o cumprimento de sentença relativamente aos direitos oriundos da condenação no processo de execução contra a NOVACAP (autos 0046026-37.2003.8.07.0016). A alegação preliminar de ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, é matéria versada pela impugnante que alega estar sub-rogada integralmente nos direitos sobre a fração de 0,3900% do remanescente do imóvel objeto da demanda, por ocasião da alienação registrada em cartório. Consta na escritura pública (IDs de origem 143912822 e 143912823), a cláusula quinta que faz a ressalva do direito ou indenização advindos de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Terracap. Vejamos: “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS OUTORGANTES VENDEDORES – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos Outorgantes Vendedores todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos Outorgantes Vendedores, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Na mesma escritura, há expressa renúncia em favor do alienante dos eventuais direitos creditícios dele decorrentes, pelo que a impugnante, ora Agravante, se submeteu às condições daquela transação. Senão vejamos: “CLÁUSULA QUARTA – DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS HERDEIROS – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos herdeiros (objeto R-1/85, 87, 88, 133, 160, 171, 172, 173, 174, 175, 237, 240 E 297) todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos herdeiros (constantes do R-1/42.569), havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Desse modo, e ao que se nota dos trechos da escritura acima colacionada, firmada pelo exequente e pela ora agravante, a ressalva nela consignada se refere ao direito ou indenização advindos de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido contra a TERRACAP (antigo 2004.01.1.011147-8), não havendo qualquer relação com a execução oriunda dos autos no 2003.01.1.086547-2, Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016, movida em desfavor da Novacap. Com tais observações, não há de se falar em transmissão do direito de indenização. Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC, segundo a qual, "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004). Nesse sentido, segue o julgado do STJ, proferido no REsp 1.750.660/SC, da relatoria do Ministro Herman Benjamin: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. O 2o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina admitiu, com fundamento no inciso IV do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o presente Recurso Especial como representativo da controvérsia. A Primeira Seção proferiu decisão de afetação, assim delimitando a tese controvertida: "análise acerca da sub-rogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto a eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo."(...) 3. Na fundamentação, o acórdão recorrido lembrou que "o Superior Tribunal de Justiça passou a impor, como requisito para a procedência do pleito indenizatório, prova, por parte do atual proprietário, de que o valor pago correspondia ao montante antes da desvalorização oriunda do apossamento [...] O raciocínio visa evitar a obtenção de vantagem indevida pelo adquirente, que supostamente paga valor inferior ao original, e ainda postula indenização correspondente a perda não suportada por si." (fl. 195, e-STJ, grifo acrescentado). (...) 6. Em 2018, apreciando caso idêntico ao dos autos - Ação de Desapropriação Indireta contra o Deinfra, subscrita pelo mesmo Advogado que atua neste processo (e no REsp 1.750.656/SC, que chegou a ser incluído na mesma afetação), cuja causa de pedir era a implantação de Rodovia no Estado de Santa Catarina (SC-483) -, a Primeira Seção, em Embargos de Divergência decididos à unanimidade, adotou o seguinte entendimento: "O acórdão embargado seguiu orientação da jurisprudência desta Corte, segundo a qual caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. Não se permite, por meio de ação expropriatória indireta, o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu." (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018). (...) 10.8 "O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12/6/2017, grifo acrescentado). (...) 13. No Direito Público, com maior razão até que no Direito Privado, hão de ser aplicados, rigorosamente e na maior extensão possível, os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa. Especificamente quanto à questão controvertida nos autos, repita-se trecho da lição, em Voto-Vista, do Min. Teori Zavaski: "subjaz à proibição de cobrança, pelo novo proprietário, de indenização por restrição ou esbulho administrativo, o entendimento de que o princípio constitucional da justa indenização visa a proteger o direito de propriedade, mas não a fomentar enriquecimento indevido, à base de pura especulação imobiliária." E conclui: demanda como a dos presentes autos "representa não o exercício de um direito, mas uma invocação abusiva do direito" (EREsp 254.246/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 12.3.2007, grifo acrescentado). (...) 16. A questão jurídica dos autos é completamente dessemelhante. Ela se atém a pleito de cessão/sub-rogação entre o proprietário original e o adquirente, resultante de alienação do bem após intervenção, apossamento ou esbulho administrativo. Não guarda, portanto, correlação alguma com a ratio do art. 31, que se cinge a prescrever que, na desapropriação, pleitos de titulares de ônus e direitos reais sobre o imóvel são "sub-rogados no preço", de maneira a deixar para o Estado o bem livre de qualquer vínculo ou constrição. Transferem-se, por conseguinte, eventuais prerrogativas de terceiros para o "bolo geral" do quantum a ser desembolsado pela Fazenda Pública como indenização. Com isso, esclarece-se que o proprietário deverá compartilhar o pagamento com outros sujeitos interessados, detentores de direitos ou ônus sobre o bem. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Diante do exposto, quem adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. 18. Na linha do julgado recente desta Primeira Seção (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018), propõe-se a fixação da seguinte tese: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." (REsp n. 1.750.660/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 11/5/2021. - Grifou-se.) Assim também está firmada a jurisprudência dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA no 46026-37.2003.8.07.0016. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a "compradora" declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07431640220238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 24/4/2024.) Com essas ponderações, nessa fase não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos legais (art. 995, p. único do CPC) e autorizadores da concessão do efeito suspensivo, por ausência da probabilidade do direito ou mesmo risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para responderem o presente recurso, nos termos 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator